Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, revela-se necessária na espécie a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000096-71.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARINALDO PEDRO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506
Voto no 35.634
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506 - Voto no 35.634
Fls. 2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1000096-71.2019.8.26.0506)
Apelante: MARINALDO PEDRO DOS SANTOS
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO
MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - AVALIAÇÃO
DA INCAPACIDADE RESULTANTE - RENOVAÇÃO
DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico
produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, revela-se necessária na espécie a renovação da
prova médica para reavaliação do quadro reclamado na
inicial”.
Julgamento convertido em diligência.
Marinaldo Pedro dos Santos a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere sofrido no dia
27.03.2008 (ver página 39) quando lesionou o membro inferior
esquerdo.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 136/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506
Voto no 35.634
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506 - Voto no 35.634
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00 (páginas 155/157).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequelas
incapacitantes decorrentes do infortúnio noticiado, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado (páginas 161/167).
O INSS apresentou resposta (páginas 170/171).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Sem embargo da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, reputo conveniente por
ora a conversão do julgamento em diligência para renovação da perícia
para reavaliação do quadro reclamado pelo autor.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com análise do
histórico médico-ocupacional constante dos autos e considerada a
conclusão do laudo médico-oficial produzido, posicionar com clareza,
valendo-se de elementos fidedignos e também de todos os exames
pertinentes que se fizerem necessários, se efetivamente ostenta o autor
sequela incapacitante no membro inferior esquerdo desencadeada e/ou
agravada pelo acidente de trabalho reclamado e se há na espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506
Voto no 35.634
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506 - Voto no 35.634
Fls. 4
prejuízo funcional atual a merecer o benefício acidentário postulado,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se constatada, é permanente ou
temporária, total ou parcial, ou se implica demanda de maior esforço
para o desempenho da atividade habitual.
A perícia médica deverá aqui ser realizada pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor,
através de seus Advogados pela imprensa, para comparecimento.
Considerada a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova
indispensável no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da
demanda, seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no
artigo 2o, § 4o, da Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de
Justiça, arbitro desde logo os honorários do Perito em R$900,00
(novecentos reais), cabendo ao INSS (mediante intimação pessoal,
via mandado, do seu Procurador-Chefe) efetuar o depósito no
prazo de 30 dias.
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506
Voto no 35.634
Apelação Cível no 1000096-71.2019.8.26.0506 - Voto no 35.634
Fls. 5
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência para renovação da perícia médica nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator